Tribunal: TJDFT
Processo: 0730152-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado na peça recursal, a pretensão formulada pela agravante se destinava à obtenção de gratuidade de justiça, que lhe fora negada nos autos da ação de repactuação de dívidas que maneja em desfavor do agravado. Ocorre que, a par deste agravo, consoante se afere do cotejo dos autos subjacentes, houvera o cumprimento da decisão objeto da pretensão recursal, pois promovera a agravante o recolhimento das custas processuais pertinentes à ação que promove, ato incompatível com a pretensão reformatória formulada e com a concessão da benesse almejada. De sua parte, devidamente intimada, a agravante não esclarecera se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara1. O havido, com a realização do comando judicial, repercute neste agravo, deixando-o carente de objeto, inclusive porque encerrara o recolhimento das custas processuais na ação subjacente ato incompatível com a pretensão reformatória. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 42216736 - Pág. 1 (fl. 89)